Tribunal: TJPA
Processo: 0806271-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806271-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: FAGNER DA SILVA SALAZAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CUSTODIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO VISLUMBRADA NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade.

2.
In casu
, restou comprovado nos autos que a ação penal tramita regularmente, não havendo notícias de desídia ou inércia do Estado-Juiz, que mesmo diante da situação excepcional decorrente da pandemia da COVID-19, tem sido diligente no andamento do feito, a afastar, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente.

3. Constatando-se que juízo singular, de forma fundamentada, demonstrou com base nos elementos constantes dos autos, a imprescindibilidade de manutenção da prisão cautelar do paciente nos moldes exigidos pela legislação processual penal, não há que se falar em ilegalidade capaz de justificar a sua cassação, tampouco substituição por medidas cautelares alternativas à prisão. De igual modo, inexiste afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

4. As disposições insertas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia do COVID-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, competindo à análise e avaliação de cada situação, a fim de saber qual a medida de contingenciamento se adéqua ao caso. Nesse viés, não restando comprovada, quaisquer das situações excepcionais delineadas na Recomendação n° 62 do Conselho Nacional, inviável se mostra a revogação da segregação do paciente ou mesmo a eventual substituição por medidas diversas da prisão.

5.
ORDEM DENEGADA, DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito e trinta do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de
FAGNER DA SILVA SALAZAR

visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucurui, no âmbito do qual o paciente responde a ação penal nº
0002746-03.2008.8.14.0061, sob a imputação da prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente desde o dia 20/07/2019, por decisão emanada do juízo impetrado, todavia, embora a prisão já perdure por quase um ano a instrução processual ainda não foi efetivada.

Diante dessa situação, a defesa sustenta ser inegável o constrangimento ilegal na liberdade de ir e vir do paciente, decorrente do excesso de prazo da segregação cautelar.

A defesa alega também, a
ausência de fundamentação
da decisão que decretou a medida extrema, tal fato em sua ótica afronta sobremaneira a presunção de não culpabilidade, ante a indevida execução antecipada da pena.

Por fim, postula pela concessão da ordem liminarmente com a consequente revogação da custódia cautelar ou a substituição
desta por prisão domiciliar, diante dos riscos decorrentes da pandemia do COVID-19.
E, no mérito a confirmação da medida.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo impetrado esclareceu em síntese que:

a)

A prisão preventiva do paciente foi decretada
em 17/12/2008, após ter tentado contra a vida da vítima efetuando três disparos, causando lesões corporais naquela que só não a levaram a morte, por circunstâncias alheias a vontade do acusado;

b)

Refere que de
acordo com a denúncia, a vítima estaria ingerindo bebida alcoólica em companhia do amigo Zimar, quando o acusado chegou armado e acompanhado de duas pessoas, e investiu contra Zimar, tendo este corrido. Em ato contínuo o acusado passou a disparar contra a vítima, atingindo-a com três disparos;

c)

O paciente foi denunciado em 16/09/2011, sendo a referida denúncia recebida em 23/11/2011;

d)

A prisão do paciente, somente veio a ser efetivada em 20/07/2019, quando finalmente foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido há mais dez anos. Em 20/01/2020 o acusado, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação. Após, em 05/02/2020 fora realizada audiência de instrução, na qual a Defensoria Pública pugnou pela revogação da prisão preventiva do acusado, tendo o Ministério Público manifestando-se contra, tendo em vista que o acusado ficou por anos foragido, aliado aos antecedentes criminais;

e)

Haverá audiência de instrução em continuação, tendo em vista restarem algumas testemunhas para serem ouvidas. Em 03/03/2020, este Juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, por entender que não há que se falar em excesso de prazo, vez que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração;

f)

Ressalta que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios. No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo. E após isso a audiência será realizada por videoconferência. Reforce-se, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento quando recomendado.

Os autos foram encaminhados ao parecer do
custos legis
, tendo o Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa se manifestado pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A toda evidência os argumentos contidos na inicial desta ação mandamental visando à revogação da custódia preventiva do paciente, não merecem acolhida, como passo a demonstrar.

Em relação ao primeiro argumento, isto é, a demora na ultimação do sumário da culpa, razão não assiste a defesa.

Destarte o
s prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada processo, observando-se, ainda, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sendo exatamente a situação do caso em análise, pois não obstante a instrução processual não esteja transcorrendo com a celeridade desejada, todavia, tal fato, indubitavelmente, não pode ser debitado ao juízo processante.

Essa constatação é feita a partir das informações do juízo impetrado, dando conta de que a prisão do paciente decretada em 17/12/2008 foi efetivada em 20/07/2019. Todavia, a magistrada singular, somente veio a ter conhecimento da prisão através de consulta ao INFOPEN, quando então proferiu decisão no dia 05/12/2019, retomando o curso do processo que estava suspenso por força do artigo 366 do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, determinou a intimação do paciente para apresentar resposta à acusação, bem como designou data da audiência de instrução e julgamento.

Lado outro, a resposta à acusação só foi apresentada em 20/01/2020, portanto 46 (quarenta e seis) dia após a determinação do juízo. No dia, 05/02/2020 fora realizada audiência de instrução, entretanto, o ato não foi finalizado em decorrência da ausência das testemunhas de acusação que não foram localizadas para intimação, tendo o Ministério Público insistido na oitiva destas.

Ressaltou ainda a autoridade impetrada que, diante da suspensão dos trabalhos presenciais no dia 19/03/2020, em decorrência da pandemia do COVID-19, a magistrada determinou que os processos físicos envolvendo presos provisórios fossem digitalizados, contudo, devido aos (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização dos feitos nessa situação, no início do mês de junho, sendo designado somente um servidor da Secretaria, para a realização de tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo. E após isso, a audiência será realizada por videoconferência.

Ora, diante dessas circunstâncias, mesmo estando o paciente preso há mais um ano (até a data desta sessão), não há como reconhecer o excesso de prazo alegado, de vez que, existem, no caso em apreço, aspectos relevantes que não podem ser desconsiderados -
como a fuga do réu que perdurou por mais de dez anos
-, tal fato dificultou a localização das testemunhas arroladas a época, via de consequência, obrigou o juízo a remarcar a continuação do ato processual, a fim de que sejam efetivadas
diligências para localizá-las.
Esse fator, conforme dito pela magistrada singular, a toda evidência, justifica
o“...lapso temporal”
fruto
“da própria conduta do paciente, que durante esse período encontrava-se foragido
.”

Também, não se pode perder de vista a situação atípica vivida pela sociedade, estando os órgãos públicos trabalhando de modo excepcional, em regime de plantão extraordinário - sendo que as audiências precisaram ser suspensas por um período até que fossem adaptadas à nova realidade, como forma de assegurar a integridade e a saúde dos envolvidos no ato.

Em sendo assim, embora haja um pequeno retardo na marcha processual e, por conseguinte o desfecho da ação penal, todavia, entendo ser aplicável ao caso o principio da razoabilidade, de vez que, o elastério não se mostra excessivo a ponto de caracterizar o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente.

Nessa direção, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra,

verbi gratia
, o seguinte trecho da ementa que encimou o precedente:

Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. Pela documentação que instrui o
habeas corpus
, e de acordo com consulta processual efetuada junto à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, verifica-se que a ação penal sub examine tramita regularmente, dentro do princípio da razoável duração do processo, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, a afastar, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. (HC 252582/PB, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 19/02/2013).”

A defesa alega também, a
ausência de fundamentação
da decisão que decretou a medida extrema, tal fato em sua ótica afronta sobremaneira a presunção de não culpabilidade, ante a indevida execução antecipada da pena.

Ocorre que, neste particular, a ordem sequer deveria se conhecida, pois a defesa não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, e sim a que indeferiu a revogação da medida.

Assim, para que não se alegue ausência de prestação jurisdicional, farei análise dos fundamentos apresentados pela magistrada singular na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, a qual, sem sobra de dúvida, satisfaz, sim, os requisitos legais que resguardam a imposição de medida de exceção, conforme se infere do seu teor,
in verbis
:

(...). Tendo por base esses ensinamentos, não pairam dúvidas de que a segregação cautelar do postulante é necessária, uma vez que o delito supostamente praticado por ele é grave e cujas circunstâncias denotam a periculosidade do agente com o consequente abalo a ordem pública.

Ademais, o acusado evadiu-se do distrito da culpa demonstrando a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal. A prisão se deu em 20/07/2019, ou seja, após 11 (onze) anos da data do fato.

Designada audiência de instrução e julgamento, o ato não se finalizou em decorrência da ausência das testemunhas de acusação que não foram localizadas para intimação, tendo o Ministério Público insistido na oitiva destas.

Ora, diante do longo período transcorrido entre a data dos fatos e a suspensão do processo, não é de se estranhar que as testemunhas não tenham sido encontradas no mesmo endereço de outrora. Portanto, a realização de diligências para localizá-las é consequência lógica do lapso temporal e da própria conduta do acusado, que durante esse período encontrava-se foragido.

Assim, não há qualquer ilegalidade na prisão do denunciado, visto que se fundou, primordialmente, na necessidade de preservar a ordem pública, em razão da periculosidade do requerente, bem como para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Tais elementos revelam um crime de gravidade em concreto, fazendo-se necessário resguardar a ordem pública, bem como se faz indispensável assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, que podem vir a ser maculadas caso o denunciado seja posto em liberdade, eis que há indícios suficientes de que fora o requerente quem cometera o crime, vulnerando totalmente a atuação da Administração Pública no tocante a gestão e ao controle das atividades potencialmente lesivas a segurança pública.

Ademais, os indícios de autoria e a materialidade do delito estão demonstrados nos autos através das provas testemunhais, assim como restou fartamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, principalmente como garantia da ordem pública, sendo que o interesse público deve sempre se sobrepor ao direito individual do réu.

Em que pese o réu se encontrar custodiado, não há que se falar em excesso de prazo, tendo em vista que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual.

Com essas considerações,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE FAGNER DA SILVA SALAZAR
, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do CPP.

Vê-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, caracterizadas pelo
modus operandi
do delito e o comportamento do paciente após a prática do crime.

Nesse viés, não há agasalho para a revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, e de igual modo, inexiste afronta ao princípio da presunção da inocência, pois, repise-se, resta plenamente fundamentada a decisão conforme determina a Legislação Processual Penal.

Quanto ao derradeiro argumento, isto é, que a manutenção da prisão mostra-se temerária, diante da grave crise provocada pela pandemia do COVID19, devendo, no caso se observada a Recomendação nº 62/2020, do CNJ. Razão não assiste a defesa.

No que toca à matéria ora debatida, este e. Tribunal de Justiça tem tomado todas as medidas necessárias, em conformidade, inclusive, inclusive, com a Recomendação n° 62 do Conselho Nacional, que estabeleceu recomendações aos magistrados na atuação dos processos de presos provisórios e definitivos, buscando conter o alastramento da doença na população carcerária. Sem, no entanto, deixar de atender às finalidades da lei penal, uma vez que a soltura de detentos de maneira indiscriminada, sem que estejam também prontos para a reinserção, certamente, acarretará outros problemas de ordem social.

Entretanto, referidas recomendações não se caracterizam, em si, direitos intransponíveis daquelas pessoas que estão custodiadas sob a responsabilidade do Estado. Faz-se necessária a valoração de cada caso e ponderação sobre as peculiaridades para se viabilizar qual a medida de contingenciamento se adéqua a situação em exame.

Dessa maneira, diante do atual e excepcional cenário há que se observar, casuisticamente, a situação de risco de cada presídio e de sua população carcerária, observando os critérios por ora estabelecidos para a concessão de benefícios com base na situação emergencial da pandemia.

Na hipótese tratada na impetração, tenho que a gravidade concreta do delito praticado, autoriza e reforça a manutenção da prisão, enquadrando-se, a meu ver, em caráter excepcional, a medida extrema.

Não bastasse, examinando detidamente os documentos que instruem o feito, não constatei quaisquer dados que comprovem que o paciente esteja inserido em algum dos grupos de risco delineados na Recomendação n° 62 do Conselho Nacional, o que, em tese, poderia sugerir a viabilidade da concessão de medidas diversas da prisão.

Também não há, até o momento, notícias ou suspeitas de contaminação do ambiente carcerário em que o paciente se encontra acautelado.

Nesse viés, ao contrário do asseverado pela defesa, não vislumbro nenhuma ilegalidade na segregação cautelar do paciente, por qualquer dos argumentos discorridos na impetração, razão pela qual, em consonância com a manifestação exarada pelo
custos legis
, denego a ordem
.

É o meu voto.

Belém, 30 de julho de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 31/07/2020